Tribunal: STF
Processo: HC 213561
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Santana Simões, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário no HC nº 155.665/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro previstos nos arts. 317 e 333 do Código Penal, art. 2º, caput, e § 5º, da Lei 12.850/13 e arts. 1º e 4º da Lei 9.613/98



    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, pois não ocorreu individualização das condutas.



    Ademais, alega não haver sido demonstrado o risco à ordem pública e à instrução criminal. 



    Aduz não ter sido demonstrada a insuficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Além da prisão preventiva foi decretada a medida cautelar de afastamento de cargo público, prevista no art. 2º, §5º da Lei 12.850/2013, o que, de acordo com a defesa, seria suficiente para resguardar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva. 



    Destaca, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e condições favoráveis. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    2. Na hipótese, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o Agravante, Policial Penal, supostamente participa de articulada organização criminosa, integrada por agentes públicos, presos de alta periculosidade, advogada e familiares de detentos, voltada à prática reiterada de atos de corrupção ativa e passiva, ingresso de aparelhos celulares e outros objetos ilícitos em unidade prisional de segurança máxima, além da facilitação de fugas, havendo indícios de que o grupo permanece em pleno funcionamento. Foi ressaltado, ainda, de forma individualizada, que o Acusado se valia de seu cargo público para facilitar a prática delitiva, sendo apontado como o "responsável por adquirir e articular a entrada de aparelhos na unidade prisional, possuindo contato direto com os presos 'faxinas', assim chamados os detentos possuidores de posição privilegiada de trânsito no estabelecimento carcerário". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    3. Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 17, fl. 3)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou a Ministra Laurita Vaz:



    “Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito e na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o Agravante, Policial Penal, supostamente participa de articulada organização criminosa, integrada por agentes públicos, presos de alta periculosidade, advogada e familiares de detentos, voltada à prática reiterada de atos de corrupção ativa e passiva, ingresso de aparelhos celulares e outros objetos ilícitos em unidade prisional de segurança máxima, além da facilitação de fugas, havendo indícios de que o grupo permanece em pleno funcionamento. 



    Foi ressaltado, ainda, de forma individualizada, que o Acusado se valia de seu cargo público para facilitar a prática delitiva, sendo apontado como o "responsável por adquirir e articular a entrada de aparelhos na unidade prisional, possuindo contato direto com os presos 'faxinas', assim chamados os detentos possuidores de posição privilegiada de trânsito no estabelecimento carcerário", consoante asseverou o Tribunal a quo.” (e.Doc 17, fl. 6)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente